Tribunal: TCU
Processo: 020.968/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar as tratativas e cobranças entre o Brasil e a Venezuela diante da inadimplência do país vizinho junto ao BNDES, considerando as notícias de que o atual Presidente Venezuelano teria solicitado a criação de um grupo de trabalho para repagamento.

Inteiro teor:
Acórdão 2258/2025-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação do MPTCU, fundamentada em notícia jornalística, solicitando o acompanhamento das cobranças da dívida da Venezuela com o BNDES e a determinação para que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgue de forma transparente as dívidas de todos os países devedores do Brasil; Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, cabendo, portanto, o seu conhecimento; Considerando a necessidade de promover a transparência ativa e passiva das informações governamentais, visando fortalecer o controle social sobre os atos da administração pública, especialmente em relação às operações de crédito que envolvem recursos da União; Considerando que os posicionamentos da Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex), do Ministério da Fazenda (MF) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) convergem para a ausência de impedimentos à disponibilização de informações sobre objeto, origem e valor das dívidas de todos os países devedores do Brasil, fazendo a ressalva de que devem ser observados os casos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo amparadas por lei, bem como aquelas informações consideradas como atos preparatórios, de acesso restrito; Considerando que o TC Processo 033.543/2020-8 encontra-se encerrado em virtude do não conheço da representação da representação objeto daqueles autos; Considerando a inexistência dos pressupostos para a adoção da medida cautelar solicitada, uma vez que não ficou caracterizado o periculum in mora, ou seja, o risco de dano iminente que a não divulgação imediata dos dados pudesse causar, conforme análise da unidade técnica e despacho do relator; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; indeferir o pedido de medida cautelar formulado, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, que fundamentou este Acórdão, ao representante e aos demais interessados, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.968/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 recomendar , nos termos do art. 250, inciso III, do RITCU, à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (SE-Camex) a disponibilização, de forma clara e transparente, de informações acerca do objeto, origem e valor, dentre outros dados que entender necessários, das dívidas de todos os países devedores do Brasil, com vistas a possibilitar, inclusive, o exercício do controle social, ressalvando a observância dos casos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo amparadas por lei e aquelas consideradas como atos preparatórios, de acesso restrito; 1.6.2. recomendar , nos termos do art. 250, inciso III, do RITCU, à Coordenação-Geral de Avaliação e Recuperação de Créditos ao Exterior do Ministério da Fazenda a disponibilização, de forma clara e transparente, de informações acerca do objeto, origem e valor, dentre outros dados que entender necessários, das dívidas de todos os países devedores do Brasil, com vistas a possibilitar, inclusive, o exercício do controle social, ressalvando a observância dos casos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo amparadas por lei e aquelas consideradas como atos preparatórios, de acesso restrito; 1.6.3. recomendar , nos termos do art. 250, inciso III, do RITCU, à Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores a disponibilização, de forma clara e transparente, de informações acerca do objeto, origem e valor, dentre outros dados que entender necessários, das dívidas de todos os países devedores do Brasil, com vistas a possibilitar, inclusive, o exercício do controle social, ressalvando a observância dos casos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo amparadas por lei e aquelas consideradas como atos preparatórios, de acesso restrito. 1.6.4. encaminhar cópia da presente representação e desta decisão à Procuradoria-Geral da República, ao Presidente do Senado Federal, ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Supremo Tribunal Federal.